Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-10.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024580-10.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DNS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.374.515/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DNS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.374.515/0001-29 (RECORRIDO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apuração do ICMS, por estimativa por operação e estimativa simplificada, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1
o
, da Lei Complementar n. 87/1996, além de implicar as alterações no tipo tributário do imposto, e, ao definir sua base de cálculo, excede, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela DNS Transportes Ltda., contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, para reconhecer a ilegalidade dos lançamentos tributários realizados pelo regime de estimativa, na conta corrente da Impetrante, excluindo-a do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação (id. 91426034).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 96723985).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para reconhecer a ilegalidade dos lançamentos tributários realizados pelo regime de estimativa, na conta corrente da Impetrante, excluindo-a do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação.

Denota-se dos autos que a DNS Transportes Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, sustentando, em sua inicial, que o Estado de Mato Grosso instituiu o regime de Estimativa, que se encontra, atualmente, disciplinado nos artigos 87-J a 87-J-17 do Regulamento do ICMS deste Estado – RICMS.

Afirmou que o legislador estadual legislou sobre matéria que foge à sua competência quanto ao inciso V, alínea “b” ao artigo 30 da Lei Estadual n° 7.098/98 (introduzido pela Lei n° 9.226/2009), que instituiu o Regime de Estimativa por operação ou prestação simplificada, mediante exigência baseada na carga tributária média.

Com essas razões, alegando violação ao seu direito líquido e certo, pugnou pela concessão da segurança definitiva para que seja declarada a ilegalidade dos lançamentos tributários realizados pelo regime de estimativa, na conta corrente da Impetrante, excluindo-a do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida (id. 91426034).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso a Impetrante buscou a anulação dos lançamentos tributários, realizados por estimativa por operação estimativa antecipado.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença.

Sabe-se que, por um lado, por intermédio do Regime de Estimativa do ICMS, o Estado estima o tributo a ser pago em determinado período, para, após promover o ajuste entre o imposto efetivo, calculado, conforme a movimentação real, e o imposto estimado, havendo saldo positivo entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença em benefício do erário; por outro lado, sendo o saldo negativo, tem o contribuinte o direito de crédito a ser compensado com débitos vincendos relativos a períodos, imediatamente, subsequentes, ocorrendo, portanto, o que o STF denominou de “acerto periódico” (RE 71239 e RE 73506).

Entrementes, consoante as disposições da Lei Complementar n. 87/1996, a modalidade de cobrança do ICMS, por estimativa, impõe a observância de regras específicas, o que não se

constata nos artigos 87-J e seguintes do RICMS, que extrapolam o padrão normativo delimitado pela referida Lei Complementar.

A Carta Magna dispõe acerca da matéria reservada à Lei Complementar, conforme o disposto no art. 146, incisos II e III

da CF/88,
in verbis
:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...) II - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas;

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239”. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.”

Dos dispositivos transcritos, não há dúvidas de que

fica reservado à lei complementar o poder normativo para dispor e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em especial no tocante à definição de tributos e de suas espécies, dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes.

Assim, os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei, em sentido estrito, e, na hipótese em comento, esta particularidade não foi observada, na medida que a base de cálculo do ICMS, no regime de Estimativa por Operação Simplificado e regime de Antecipação (artigo 87-J e seguintes) foram estipulados pelo Fisco Estadual, com base em norma infralegal, qual seja, Decreto n. 2.734/2010.

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA . Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte. (N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021).

Assim, sem mais delongas, já que é pacífico o entendimento deste Sodalício e, principalmente, o do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a forma de apuração do ICMS, por estimativa, por operação e estimativa simplificado, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1
o
, da Lei Complementar n. 87/1996, além de implicar as alterações no tipo tributário do imposto, e, ao definir sua base de cálculo, excede, ainda, o art. 87-J e 87-J-5, do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem, haja vista a presença do direito líquido e certo da Impetrante, para ser enquadrada ao regime de apuração mensal do ICMS, e não ao regime de cálculo por estimativa simplificada e estimativa por operação, ante a flagrante ilegalidade.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022